Tribunal: TJDFT
Processo: 0702464-29.2024.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Direito civil e direito do consumidor. Recurso inominado. Prestação de serviços. Julgamento extra petita. Nulidade parcial da sentença. Teoria da causa madura. Aplicável. Falha na prestação de serviço. Ocorrência. Danos morais. Mero inadimplemento.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que, na ação por ela ajuizada objetivando a conclusão de serviço de instalação de câmeras de segurança contratado com a requerida, com a troca da fiação, entrega de nota fiscal e devolução de HD interno, assim como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a requerida apenas à devolução do HD interno ou comprovar que já o fez.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de falha no serviço prestado pela requerida, consistente na não conclusão do contrato, assim como a ocorrência de danos morais sofridos pela autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os pedidos devem ser lidos à luz do conjunto da postulação, nos termos do art. 322, §2o, do CPC; na hipótese, o serviço que a autora pretendia ver concluído consistia na troca da fiação e entrega da nota fiscal, não sendo questão de mérito se houve ou não a instalação das câmeras, de modo que a sentença foi extra petita. Nulidade parcial da sentença que se decreta de ofício.
4. Não há necessidade de devolução da questão para análise pelo Juízo originário, uma vez que a situação processual permite o pronto julgamento do mérito pela Turma Recursal, com base na aplicação da Teoria da Causa Madura.
5. A relação jurídica apresentada nos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedoras, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90.
6. A requerida não comprovou a troca da fiação ou a entrega da nota fiscal, como lhe competia fazer, nos termos do art. 14, §3o, do CDC. O funcionamento das câmeras não implica a comprovação de completa realização de todo o serviço; no caso, a requerida não juntou aos autos qualquer prova de que trocou a fiação ou forneceu a nota fiscal à consumidora.
7. O abalo sofrido pela autora não excede o mero aborrecimento, considerando que a inexecução parcial do serviço contratado de instalação de câmeras não é capaz de abalar sua dignidade.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido, preliminar de nulidade parcial da sentença arguida de ofício e, no mérito, parcialmente provido o recurso para reformar a sentença e condenar a requerida à conclusão do serviço, com a devolução do HD, conforme já determinado na sentença, e com a troca da fiação e emissão e entrega da nota fiscal. Sem custas e honorários.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.078/1990, art. 2o, art. 3o e art. 14, §3o.